Tribunal: TJDFT
Processo: 0731597-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSE E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. TROCA DE FECHADURA PARA IMPEDIR ACESSO AO IMÓVEL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito da autora de permanecer no imóvel em que residia e condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da troca das fechaduras para impedir seu acesso à residência. Alegações recursais de inadequação da via eleita, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal nas alegações de inadequação da via eleita e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os recorrentes possuem legitimidade passiva para a demanda; e (iii) determinar se a troca das fechaduras do imóvel, impedindo a entrada da autora, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, não sendo admitidas alegações que não foram suscitadas na instância originária.
4. A alegação de inadequação da via eleita não foi arguida na contestação, configurando inovação recursal indevida.
5. O cerceamento de defesa não se verifica, pois os recorrentes foram intimados para a produção de provas e permaneceram inertes, não podendo, em sede recursal, alegar prejuízo por ausência de prova testemunhal.
6. A legitimidade passiva decorre da relação entre os requeridos e os fatos narrados na petição inicial, sendo irrelevante, para esse fim, a titularidade formal do imóvel.
7. A teoria da asserção estabelece que a análise das condições da ação deve ser feita com base nas alegações iniciais, sem necessidade de comprovação prévia do direito material.
8. A troca das fechaduras para impedir o acesso da autora ao imóvel configura exercício arbitrário das próprias razões, violando os arts. 186 e 187 do Código Civil.
9. A prova documental e audiovisual demonstra que a autora não abandonou o imóvel, possuindo bens pessoais na residência e mantendo vínculo com o local, o que afasta a justificativa dos recorrentes.
10. O ato ilícito praticado pelos recorrentes causou sofrimento à autora, que foi impedida de entrar em sua casa com os filhos no período noturno, ensejando reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de Mauro dos Santos Cunha conhecido e desprovido. Recurso de Jandira Ferreira dos Santos da Cunha e Gercigenio Monteiro da Silva conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inovação recursal impede o conhecimento de alegações não suscitadas na instância originária.
2. A legitimidade passiva decorre da relação entre os requeridos e os fatos narrados na petição inicial, independentemente da titularidade formal do imóvel.
3. A troca das fechaduras do imóvel, impedindo o acesso da autora, configura exercício arbitrário das próprias razões e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, 337, 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.11.2019; TJDFT, Acórdão 1950583, 0711108-28.2024.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 12.12.2024; TJDFT, Acórdão 1938325, 0703087-90.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 08.11.2024.